Tribunal: TJBA
Processo: 8001801-12.2016.8.05.0041
Classe: Apelação
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-30
Data de publicação: 2025-06-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001801-12.2016.8.05.0041 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: MARCOS ANTONIO DA SILVA Advogado(s): JUSCELIO GOMES CURACA APELADO: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA Advogado(s):MARCELO SALLES DE MENDONCA registrado(a) civilmente como MARCELO SALLES DE MENDONCA, RAFAEL MARTINEZ VEIGA registrado(a) civilmente como RAFAEL MARTINEZ VEIGA, BRUNO NASCIMENTO DE MENDONCA ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INTEMPESTIVIDADE DA APELAÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO INTEMPESTIVOS OPOSTOS NA ORIGEM NÃO SUSPENDEM PRAZO PARA APELAÇÃO. OMISSÃO RECONHECIDA. EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS MODIFICATIVOS. I. CASO EM EXAME Embargos de Declaração opostos por NEOENERGIA COELBA – Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia contra acórdão da Terceira Câmara Cível que conheceu e deu provimento à apelação de MARCOS ANTONIO DA SILVA, reformando sentença de improcedência para determinar a instalação de energia elétrica em sua residência no prazo de 30 dias, fixar indenização por danos morais em R$ 8.000,00 e impor multa cominatória por descumprimento. A embargante aponta omissão quanto à alegada intempestividade da apelação, contradições e omissões sobre a ausência de prova dos fatos constitutivos do direito alegado, além da inaplicabilidade imediata da obrigação de fazer diante do Decreto nº 11.111/2022. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em omissão ao não reconhecer a intempestividade da apelação interposta por MARCOS ANTONIO DA SILVA; e (ii) determinar se há contradição ou omissão no exame das provas relativas ao direito alegado pelo apelante e à aplicabilidade do prazo de universalização do serviço de energia elétrica. III. RAZÕES DE DECIDIR A interposição de embargos de declaração intempestivos não suspende nem interrompe o prazo para a interposição de apelação, conforme jurisprudência consolidada do STJ. Tendo sido os embargos de declaração interpostos pelo apelante considerados intempestivos pelo juízo de origem, o prazo recursal não foi suspenso, e a apelação, protocolada em 26/03/2024, ultrapassou o prazo legal de 15 dias previsto no art. 1.003, §5º, do CPC/2015. Constatada a omissão do acórdão quanto à intempestividade, impõe-se o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes, com o consequente não conhecimento da apelação e restabelecimento da sentença de improcedência, nos termos do art. 932, III, do CPC. Reconhecida a inadmissibilidade do recurso de apelação por intempestividade, restam prejudicadas as demais alegações formuladas nos embargos, inclusive quanto ao mérito da demanda. Prequestionam-se, para fins de interposição de recursos excepcionais, os dispositivos legais invocados: arts. 1.003, §5º; 932, III; 489, §1º, II a IV; e 373, I, todos do CPC. IV. DISPOSITIVO E TESE Embargos de Declaração acolhidos, com efeitos modificativos. Tese de julgamento: Embargos de declaração intempestivos não suspendem nem interrompem o prazo para interposição de apelação. A apelação interposta fora do prazo legal é inadmissível e deve ser desentranhada, com o restabelecimento da sentença de primeiro grau. A omissão relevante que compromete a admissibilidade recursal enseja o acolhimento de embargos declaratórios com efeitos modificativos. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.003, §5º; 932, III; 489, §1º, II a IV; 373, I. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 2014909/DF, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, j. 20.03.2023, DJe 23.03.2023; STJ, AgRg nos EDcl nos EREsp 1961507/PR, Rel. Min. Raul Araújo, Corte Especial, j. 24.10.2023, DJe 31.10.2023; STJ, EDcl nos EDcl no AgInt no REsp 1846746/CE, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, j. 07.03.2023, DJe 17.03.2023. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8001801-12.2016.8.05.0041, em que figuram como apelante MARCOS ANTONIO DA SILVA e como apelada COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, em ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, COM EFEITOS MODIFICATIVOS, para reconhecer a INTEMPESTIVIDADE DA APELAÇÃO INTERPOSTA POR MARCOS ANTONIO DA SILVA, e JULGAR PREJUDICADO O RECURSO , nos termos do voto do relator.